Tribunal: TJDFT
Processo: 0725267-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSULTORIA EMPRESARIAL. COBRANÇA. EXTINÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. AVISO PRÉVIO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar ao pagamento das parcelas contratuais até dezembro de 2024 e julgou improcedente o pedido reconvencional de restituição de valores, em contrato de prestação de serviços de consultoria empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de prova da prestação dos serviços contratados e da possibilidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil.
3. Definir acerca da natureza da extinção contratual, da exigibilidade das parcelas relativas ao aviso prévio contratual e da incidência e redução equitativa da cláusula penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A resolução contratual – rescisão – pode ocorrer sempre que houver descumprimento ou inadimplemento por uma das partes. O art. 475 do Código Civil - CC estabelece que: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
5. Por outro lado, em caso de distrato, o ajuste deve ser realizado na mesma forma em que constituído o contrato. Já a resilição unilateral opera seus efeitos mediante denúncia notificada à outra parte (arts. 472 e 473, CC).
6. O contrato possui força obrigatória. Ao ser celebrado, constitui lei entre as partes - pacta sunt servanda. O Poder Judiciário, em respeito à liberdade de contratar e à autonomia da vontade, somente pode intervir no conteúdo dos contratos em situações excepcionais. A intervenção deve visar a preservação dos acordos, dado o seu papel importante na circulação de riquezas. A extinção do contrato deve ser a exceção, e não a regra (princípio da preservação dos contratos).
7. O instituto da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), estabelece que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” (art. 476, CC).
8. Na hipótese, as partes celebraram contrato de prestação de serviços com objeto consistente em consultoria empresarial.
9. O acervo probatório demonstra a efetiva prestação dos serviços até setembro de 2024, por meio de registros de diligências, comunicações, apresentações institucionais e reconhecimento expresso do trabalho desempenhado pelo representante da apelada, além do pagamento de parcelas correspondentes pela apelante, o que afasta a alegação de inadimplemento contratual e impede a invocação da exceção do contrato não cumprido.
10. Inexistente o distrato ante a ausência de manifestação de vontade coincidente das partes e de formalização na mesma forma do contrato (art. 472, CC)
11. A comunicação unilateral da apelante, em setembro de 2024, caracteriza resilição unilateral, o que atrai a incidência da cláusula contratual que exige aviso prévio de 90 dias.
12. As parcelas exigidas até dezembro de 2024 correspondem ao período do aviso prévio e decorrem da disponibilidade contratual assumida pela apelada, ainda que os serviços tenham sido interrompidos por iniciativa exclusiva da apelante.
13. Estabelece o art. 409 do Código Civil (CC) que se a cláusula penal for estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode se referir à inexecução completa da obrigação, a de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. Trata-se de cláusula acessória com objetivo de reforçar o integral cumprimento do ajuste. A legislação e doutrina distinguem as de caráter compensatório (quando relacionada ao não cumprimento útil do negócio jurídico) com as de caráter moratório (em caso de atraso).
14. A cláusula penal compensatória constitui antecipação de indenização para o caso de inadimplemento absoluto ou de cláusula especial. Objetiva substituir a obrigação que visa garantir e indenizar a parte inocente pelos danos causados pelo inadimplemento da outra parte. Não é acumulável com indenização, sob pena de enriquecimento indevido de quem beneficia.
15. Ademais, a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, nos termos do art. 413, CC. Cuida-se de hipótese há muito tempo consagrada no ordenamento jurídico. Objetiva-se mitigar excessos decorrentes de cláusulas que, ao final, impõe enriquecimento sem causa nas relações civis.
16. A redução equitativa promovida na sentença, ao limitar a penalidade às parcelas correspondentes ao período do aviso prévio, afastou o excesso e o enriquecimento sem causa, motivo pelo qual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários sucumbenciais devidos pela apelante, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Legislação relevante: Código Civil, arts. 104, 408, 409, 410, 411, 413, 416, 472, 473, 475 e 476; Código de Processo Civil, art. 85, §11.